Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0738533-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUIMARAES E VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela em caráter liminar, interposto por GUIMARAES E VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS contra decisão que indeferiu liberação de acesso a toda a documentação referente à parceria firmada entre o “BRB” e a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Relata que “tratam os autos de Mandado de Segurança com pedido liminar ajuizado pela ora Agravante em face do Diretor do Banco de Brasília, Sr. Paulo Henrique, ora Agravado, após negativa de acesso à documentação que instrui uma “transação” realizada pelo “BRB” e a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa” Alega que “a “transação” se resume em uma tentativa de formar uma parceria com “SCML” para que esta implemente e explore o serviço público de loterias no âmbito do Distrito Federal”. Aduz que “o Agravado pretende explorar o serviço público de loterias, a partir deste mês, sem observar os mandamentos legais para tanto – já que, repita-se, este é um serviço público, que deve ser delegado por meio de procedimento licitatório, e não por meio da criação de uma joint venture e da realização de transações nebulosas”. Por fim, requer a concessão de tutela antecipada para que seja determinada a imediata liberação de acesso a toda a documentação referente à parceria firmada entre o “BRB” e a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. No mérito, pede que a confirmação da tutela antecipada. Preparo em ID Num. 51244011. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelecidos esses parâmetros, da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de tutela antecipada ao presente recurso. No caso em tela, não se constata o fundado receio de dano irreparável ou de reparação difícil, principalmente, porque, embora exista uma notícia da imprensa de data inicial do projeto, não há ato formal do BRB que confirme a data de início à concretização da exploração das atividades relacionadas aos serviços lotéricos. Outrossim, há notícia de que o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) em sessão de 04/05/2023 determinou a suspensão imediata de todas as tratativas para a criação de uma joint-venture com a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Assim, em que pese o pedido de antecipação de tutela, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada e o Ministério Público, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador